Tribunal: TJSP
Processo: 2301822-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do devedor, bem como do bloqueio de cartões de crédito por ele utilizados. Descabimento na específica hipótese desses autos, ante as suas peculiaridade próprias. Medidas que na espécie não se afiguram eficazes para assegurar o adimplemento do débito exequendo. Circunstância de que, no caso,

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do devedor, bem como do bloqueio de cartões de crédito por ele utilizados. Descabimento na específica hipótese desses autos, ante as suas peculiaridade próprias. Medidas que na espécie não se afiguram eficazes para assegurar o adimplemento do débito exequendo. Circunstância de que, no caso, a providência alvitrada denota-se desproporcional ao propósito colimado. Consideração da circunstância de que, conquanto esteja o juiz autorizado a determinar medidas que possam compelir o devedor a satisfazer a execução, não se justifica a adoção de providências que não sejam aptas a assegurar a satisfação do crédito. Hipótese em que as medidas atípicas de satisfação do crédito (CPC, 139, IV) não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.